Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-22.2019.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao deixar de considerar argumento da embargada no sentido de que a emenda dos protestos seria impossível. Ausência de omissão. Acórdão que não determinou a emenda dos protestos, mas apenas o recálculo da CDA. Sustação dos protestos que somente seria possível com o depósito de caução em dinheiro do valor devido, calculado com a incidência de juros da Taxa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao deixar de considerar argumento da embargada no sentido de que a emenda dos protestos seria impossível. Ausência de omissão. Acórdão que não determinou a emenda dos protestos, mas apenas o recálculo da CDA. Sustação dos protestos que somente seria possível com o depósito de caução em dinheiro do valor devido, calculado com a incidência de juros da Taxa SELIC. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que é
embargante FORTESPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA (ME), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 13952
2
Embargos de Declaração Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50000
Embargante: Fortesplastic Industria e Comercio de Embalagens Ltda (me)
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Jardinópolis
Voto no 13952
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao
deixar de considerar argumento da embargada no sentido
de que a emenda dos protestos seria impossível. Ausência
de omissão. Acórdão que não determinou a emenda dos
protestos, mas apenas o recálculo da CDA. Sustação dos
protestos que somente seria possível com o depósito de
caução em dinheiro do valor devido, calculado com a
incidência de juros da Taxa SELIC. Insurgência contra o
entendimento esposado pelo acórdão que deve ser
manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls.
180/190).
Sustenta a embargante que o acórdão se omitiu, ao
deixar de considerar argumento da embargada no sentido de que a
emenda dos protestos seria impossível.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 13952
3
porventura existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
Não assiste razão à embargante quando afirma que o
acórdão se omitiu, ao deixar de considerar argumento da embargada no
sentido de que a emenda dos protestos seria impossível.
Com efeito, o acórdão foi claro ao negar o pedido de
sustação dos protestos, não tendo determinado qualquer emenda a eles,
que devem ser mantidos da forma como estão em cartório:
“Quanto ao pedido de sustação dos protestos e abstenção de
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
razão não lhe assiste. É que a empresa autora não efetuou
depósito em dinheiro e nem ofereceu carta de fiança bancária
no valor integral do débito (sem a inclusão dos juros acima da
Taxa SELIC), razão pela qual era mesmo inviável o deferimento
de seu pleito nesse ponto.
Sem a garantia do depósito integral do valor do débito (no
caso, limitados os juros de mora à Taxa SELIC), consoante o
disposto no artigo 151, II, do CTN, não há que se falar em
suspensão do crédito tributário e em sustação dos efeitos do
protesto.
O tema já foi objeto de recurso especial representativo de
controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do CPC de 1973,
quando ficou assentado o entendimento de que o contribuinte
pode garantir o juízo de forma antecipada, com a finalidade de
obter certidão positiva com efeito de negativa, após o
vencimento da obrigação e antes de ajuizada a execução (STJ,
REsp no 1.123.669-RS, Relator Min. Luiz Fux, 1a Seção, j.
09/12/2009).
Esta conclusão fundamenta-se no fato de que a caução
oferecida em valor suficiente para garantia total do débito é
equiparável à penhora antecipada e viabiliza a obtenção da
certidão.
Por outro lado, é pacífico o entendimento de que a suspensão
da exigibilidade do crédito somente é viável mediante depósito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 13952
4
em dinheiro, do montante integral da dívida. Aliás, neste
sentido, a Súmula 112 do C. STJ:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro”.
Assim, repita-se, para se falar em sustação dos efeitos do
protesto, faz-se imprescindível a garantia do depósito integral
em dinheiro do montante respectivo, atualizado apenas pela
taxa SELIC, consoante o disposto no artigo 151, II, do Código
Tributário Nacional.
Esse é o entendimento desta C. 10a. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulatória de Débito Fiscal.
Crédito tributário. Suspensão de protestos condicionados ao
depósito do montante respectivo, com atualização limitada à
taxa SELIC. Possibilidade. Decisão agravada que reconheceu
a ilegalidade dos Juros calculados com base na Lei
13.918/2009. Pretensão à suspensão dos protestos sem o
depósito em dinheiro em razão de vícios na CDAs.
Impossibilidade. Reconhecimento da ilegalidade dos juros
cobrados pela Lei no 13.918/2009 que não tem o condão de
anular as CDAs. Viabilidade do prosseguimento da cobrança
com juros calculados até o limite da taxa SELIC. Dívida
considerada incontroversa pela decisão atacada. Decisão
mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n°
2050124-31.2015.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia. j. 30/03/2015).
Desse modo, afasta-se o pleito da autora de sustação dos efeitos
do protesto e de abstenção de inscrição da dívida nos órgãos de
proteção ao crédito” (fls. 186/188, g.n.).
Com efeito, uma coisa é a necessidade de recálculo
da CDA, que deve ser efetivado com a incidência dos juros da Taxa
SELIC, outra, bem diferente, é a suspensão da exigibilidade do crédito e
a sustação do protesto, que depende de caução em dinheiro do valor do
débito, o que não foi feito pela embargada.
A pretensão da embargante, como se vê, é
nitidamente infringente, haja vista que persegue a reforma do acórdão
embargado, o que é incabível por meio de embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 13952
5
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
MARCELO SEMER
Relator